Tribunal: TJMT
Processo: 1020371-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020371-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROSILENE MOURA DE LIMA - CPF: 759.764.201-68 (EMBARGADO), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 292.662.540-53 (ADVOGADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), ANTONIO APARECIDO DONIZETE MASCARIN - CPF: 776.861.528-04 (EMBARGANTE), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (EMBARGADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (EMBARGADO), CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA NETO - CPF: 047.388.051-26 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), ROSILENE MOURA DE LIMA - CPF: 759.764.201-68 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 292.662.540-53 (ADVOGADO), ANTONIO APARECIDO DONIZETE MASCARIN - CPF: 776.861.528-04 (EMBARGADO), CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA NETO - CPF: 047.388.051-26 (ADVOGADO), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 292.662.540-53 (ADVOGADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (EMBARGANTE), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual civil. Embargos de declaração. Embargos de terceiro. Reintegração de posse. Alegação de omissão e contradição. Venda non domino. Boa-fé. Contradição externa. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Rejeição.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto em embargos de terceiro, suspendendo a reintegração de posse quanto à área ocupada pelo agravante, no âmbito de ação possessória originária.

2.
O embargante sustenta conexão com outros recursos, bem como contradição entre o reconhecimento da venda
non domino
e a aplicação da Súmula 84/STJ, além de omissão quanto à repercussão de ilícitos ambientais na caracterização da boa-fé.

II.
Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, bem como se é possível atribuir-lhes efeitos infringentes para rediscutir o mérito da decisão.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à reapreciação do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte.

4.
Inexiste contradição quando o julgado reconhece a precariedade da posse decorrente de
venda non domino
, mas concede tutela cautelar para suspender a execução da reintegração, distinguindo adequadamente a proteção possessória definitiva da tutela provisória destinada a evitar
dano
irreversível enquanto pendentes recursos de apelação.

5.
Não há omissão quanto aos ilícitos ambientais, pois o acórdão reconheceu a existência de autos de infração e condicionou a suspensão da reintegração à cessação de atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente, afastando, para fins de tutela de urgência, a tese de exclusão automática da boa-fé.

6.
O inconformismo da parte com a solução adotada não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. O reconhecimento de posse precária ou de venda
non domino
não impede a concessão de tutela cautelar para suspender a reintegração de posse, quando presentes os requisitos da tutela provisória e pendentes recursos aptos a alterar o desfecho da controvérsia.
"

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.04.2023; STJ,
EDcl
no REsp 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
Dante Gazoli Conselvan

em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
331724377
), o qual, à unanimidade de votos,
proveu parcialmente

o
recurso interposto pelo
embargado

contra
decisão
proferida pelo Juízo da
3
a
Vara
Cível
da Comarca de
Sorriso
/MT,

nos autos da ação de embargos de terceiro (Processo n.o
1004745-29.2025.8.11.0040
), a qual, em desdobramento da ação de reintegração de posse ajuizada sob o n.o 1002846-06.2019.8.11.0040, deferiu medida de reintegração em favor do
embargante
, abrangendo área supostamente ocupada pelo agravante e outros terceiros.

A parte embargante opôs o
s
embargos
(ID.
335724391
)
sustentando
a existência de
contradições
e
omissões

no julgado.
Preliminarmente, suscita a conexão com outros recursos, alegando identidade de causa de pedir. No mérito, afirma
que
há contradição
quando o acórdão reconhece a
venda
non domino
, mas aplica a Súmula 84
-
STJ para proteger a posse. Quanto a omissão, aduz que não foi confrontada a tese de que a prática de ilícitos ambientais descaracterizaria a boa-fé
.

Pede a concessão de efeitos infringentes para negar o provimento ao agravo.

Em contrarrazões, sustenta o embargado

Antônio
Aparecido Donizete Mascarin
que
o embargante busca rediscutir matéria já d
e
cidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, quanto o pedido de declaração de conexão, salienta-se que os agravos de instrumento mencionados foram interpostos contra decisão proferida em embargos de terceiro distintos, cada qual proposto por parte diversa. Embora todos decorram da mesma ação de reintegração de posse, cada embargos de terceiro possui circunstâncias fáticas e jurídicas próprias a serem analisadas por este Tribunal, não se justificando, ao menos nesta fase, a declaração de conexão pretendida pelo embargante.

C
umpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Conforme já exposto, a parte embargante
sustenta que
alega contradição interna no acórdão e omissão quanto à análise das consequências jurídicas da prática de danos ambientais para a caracterização da boa-fé.

Os embargos não comportam acolhimento.

Para o Superior Tribunal de Justiça,

“
a
contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão”

(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1041164 DF 2017/0005783-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2023)
.

No caso em apreço, verifica-se que a parte embargante busca, sob o pretexto de sanar
omissões e contradições
, rediscutir os fundamentos adotados pela Turma Julgadora, o que é vedado nesta via recursal.

Q
uanto à alegação de
contradição quanto a aplicação da Súmula 84-STJ e o reconhecimento da posse precária e da venda
non domino
,
o acórdão foi expresso ao assentar que
a posse do agravante deriva de "venda a
non domino
" e que o negócio é "insuscetível de gerar proteção possessória contra o verdadeiro possuidor". Contudo, a decisão não se fundamenta na proteção possessória definitiva, mas sim na suspensão cautelar da reintegração até o julgamento das apelações pendentes, com base em critérios de tutela de urgência.

No voto condutor restou consignado
que
“
[...]

Essa
interpretação, em conjunto com os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, recomenda cautela na execução da medida
reintegratória
, sobretudo diante da pendência de apelações que sequer subiram ao Tribunal.

A execução imediata da reintegração de posse, enquanto pendente o julgamento dos recursos de apelação, pode gerar dano irreversível ao agravante, caso a decisão seja reformada posteriormente, criando insegurança jurídica e desnecessária movimentação processual
”.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não foi
contraditório
.
O reconhecimento da precariedade da posse para fins de proteção possessória material coexiste harmonicamente com a concessão de tutela cautelar para evitar execução precipitada da reintegração enquanto pendentes os recursos de apelação. A decisão adota fundamentação coerente ao distinguir os planos da proteção definitiva e da tutela provisória.

Outrossim, n
ão prospera

a alegação de
omissão
suscitada.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC).
”

(
STJ -
EDcl
no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021)
.

No caso dos autos
, o
acórdão enfrentou a questão ambiental de forma expressa
. Houve o reconhecimento da existência de
"auto de infração ambiental e indícios de danos ambientais na área ocupada"
,
de forma que a suspensão da reintegração foi condicionada a cessação de qualquer atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente.

Ao decidir dessa forma, o julgado implicitamente afastou a tese de que a infração ambiental, por si só, retiraria o caráter de boa-fé da posse para fins de tutela de urgência.

É sabido que o
órgão julgador
não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão
, o que ocorreu neste caso
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1891193 RJ 2021/0139978-6, Data de Julgamento: 29/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2022).

O
fato de a conclusão ter sido desfavorável aos interesses do embargante não configura vício de omissão
ou
contradição
, mas demonstra o intuito de rediscussão da matéria
.

Portanto, não há qualquer
vício
dentro
da própria decisão. Esta Câmara decidiu, fundamentalmente,
as teses suscitadas pelo embargante
e, o que se observa, é uma tentativa de rediscussão da matéria já enfrentada, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

Sobre o tema, restou pacificado nesta Primeira Câmara:

Direito Processual Civil. Dois Recursos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição intercorrente. afastada. Divergências de Cálculos. Remessa à Contadoria Judicial. Possibilidade. Alegada Omissão e Obscuridade. Inexistência de Vícios no Julgado. Recursos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão lançada na Execução de Título Extrajudicial e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo do valor exequendo, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau que afastou a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou obscuridade passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão que afasta expressamente a prescrição intercorrente, com base na inexistência de inércia injustificada do exequente e na inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021 ao caso concreto. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente cada argumento invocado pelas partes.

5. A remessa dos autos à Contadoria Judicial foi devidamente fundamentada diante da complexidade da execução, da divergência dos valores apresentados e da ausência de prévia revisão técnica, não se verificando obscuridade na ordem proferida.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos já analisados.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Ambos Recursos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de omissão, erro material ou contradição afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração. 2. A parte não pode utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão desfavorável.”

[...] (N.U 1023205-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Ante o exposto
,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026